Tribunal: TJPA
Processo: 0814316-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814316-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CATIANE RODRIGUES NETO ARAUJO, CICERO TIAGO DA SILVA MENDES, JOTA ORLANDO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: REINALDO NUNES CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0814316-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
CATIANE RODRIGUES NETO ARAUJO E OUTROS

AGRAVADO:
REINALDO NUNES CABRAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA – MÉRITO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS CONEXOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apreciação do Agravo Interno que se mostrou desnecessária. Feito devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

2.

Mérito.

2.1.

Decisão recorrida que indeferiu pedido de tutela de urgência. Requerimento de suspensão do cumprimento de sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse. n.
004347-02.2016.814.0018. Impossibilidade.

2.2.

Ausência dos requisitos para tanto. Alegação de nulidade. Necessidade de instrução probatória.

2.3.

Ausência de prejuízo aos agravantes, pelo menos nesse momento processual, considerando a existência de decisão de suspensão da reintegração de posse, naqueles autos. [

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0814316-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
CATIANE RODRIGUES NETO ARAUJO E OUTROS

AGRAVADO:
REINALDO NUNES CABRAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por

CATIANE RODRIGUES NETO ARAUJO E OUTROS
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(proc. nº.
0800404-67.2022.8.14.0103
), indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial, tendo como agravado
REINALDO NUNES CABRAL.

Em síntese fática, alegam os recorrentes que
ajuizaram ação anulatória (querela nullitatis) em face do agravado para anular sentença transitada em julgado proferida em ação de reintegração de posse n.º 004347-02.2016.814.0018, posto que o processo teria tramitado e teve decisão final sem que fossem citados pessoalmente ou por edital.

Afirmam que
são moradores do Bairro Nova Conquista, área objeto de reintegração de posse deferida em favor do recorrido, asseverando que na mencionada demanda foram intimados apenas 04 (quatro) dos moradores para compor a lide no polo passivo, não tendo havido a citação pessoal dos demais ocupantes da área pretendida.

Aduzem que os autos da ação de reintegração de posse seriam nulos, diante da alegada ausência de citação, salientando a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela pretendida, diante da iminente determinação de desocupação dos imóveis descritos na exordial.

Por fim, requerem a
antecipação de tutela,
no sentido de suspender cumprimento da reintegração de posse contra os agravantes, posto que não teriam sido citados no processo em que foi proferida sentença possessória em favor do agravado
.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 11379301).

Fora interposto Agravo Interno (ID 11796416).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 12205812.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente feito, encontra-se completamente instruído, permitindo, assim, o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora agravantes o pedido de reforma da decisão recorrida, a fim de
suspender o cumprimento da reintegração de posse contra os agravantes, posto que não teriam sido citados no processo em que foi proferida sentença possessória em favor do agravado
.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Essas exigências deverão constar nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

In casu
, observa-se que a decisão ora vergastada indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do cumprimento de sentença nos autos do proc.
004347-02.2016.814.0018, Ação de Reintegração de Posse, por não
vislumbrar “nulidade no processo atacado, até porque houve contestação naquele feito. Ademais, o ingresso dos autores e eventual defesa, a priori, não seriam capazes de modificar o conteúdo da sentença da ação de reintegração de posse”.

Analisando detidamente os autos, observa-se restar dúvidas quanto a probabilidade do direito vindicado pelos ora recorrentes, posto que,
não confirmam, pelo menos nesse momento processual e de forma inequívoca, a existência de vício capaz de macular a sentença transitada em julgado nos autos da reintegração de posse.

Nessa senda, a própria natureza da lide principal impõe a realização de exaustiva instrução probatória, haja vista a complexidade dos fatos que a envolvem, especialmente no que concerne a existência ou não da alegada nulidade nos autos
004347-02.2016.814.0018.

No mais,
observa-se decisão, nos autos da reintegração de posse acima citada, datada de 02/06/2021, suspendendo a eficácia do mandado de reintegração de posse, por tempo indeterminado, enquanto durasse a pandemia do covid-19, não sendo possível localizar naqueles autos, ab initio, decisão posterior em sentido contrário, o que afasta, a priori, o alegado prejuízo a ser experimentado pelos agravantes.

Dessa forma, diante dos fatos alegados e as provas carreadas nos autos, entendo que o Juízo primevo agiu de forma escorreita, tendo em vista a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a nulidade ou não dos autos já citados e, que, somente poderá ser verificado com resolução final do mérito da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 123/2021. NÃO ACOLHIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DA MATÉRIA. DISCUSSÃO DESDE 2018. DECISÃO MANTIDA. - Considerando que o mandado de reintegração de posse já se encontra na fase de cumprimento de sentença, após ampla dilação probatória, não há que se falar em suspensão da ordem com base no decreto judiciário nº 123/2021. Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0006224-64.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 16.05.2022)

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 28/03/2023